Tribunal: TJMT
Processo: 1001656-97.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001656-97.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 21.022.238/0001-98 (APELANTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WALTER LUIZ NATIO - CPF: 009.547.251-74 (APELADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), CRISTINA ALVES FERREIRA - CPF: 022.871.921-66 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PERÍCIAS. EMBARGO PELA DEFESA CIVIL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Brisas da Chapada Construtora Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão de contrato cumulada com obrigação de fazer, promovida por Walter Luiz Natio e Cristina Alves Ferreira, em virtude de vícios estruturais graves em imóvel recém-adquirido, o qual foi posteriormente interditado pela Defesa Civil.

A sentença rescindiu o contrato de compra e venda, condenou a construtora à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais, além da restituição de despesas com aluguel decorrentes da interdição.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica apelante; e (ii) saber se estão demonstrados os vícios construtivos aptos a ensejar a rescisão contratual, com restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4. A ausência de documentação comprobatória da hipossuficiência financeira da apelante, somada à juntada de comprovante de pagamento das custas recursais, inviabiliza a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme art. 99, § 7º, do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

5. A vistoria da Defesa Civil e os laudos técnicos apontaram patologias estruturais severas (rachaduras, fissuras, movimentação do solo), tornando o imóvel impróprio para uso, configurando vício redibitório, nos termos do art. 441 do Código Civil.

6. Diante do inadimplemento contratual da vendedora, é devida a restituição integral dos valores pagos, nos moldes da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 543).

7. A exposição dos adquirentes a risco e a frustração da legítima expectativa de habitação segura justificam o reconhecimento de dano moral indenizável. O valor de R$ 15.000,00 mostra-se proporcional e razoável.

8. A apelante não logrou êxito em desconstituir a prova técnica nem demonstrar causas externas para os vícios, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.
Majorados
os honorários advocatícios (4%) em desfavor da recorrente.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica requer comprovação objetiva da hipossuficiência, não sendo suficiente a mera declaração. 2. Comprovado o vício construtivo grave que torna o imóvel impróprio para uso, é cabível a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos. 3. A exposição prolongada dos adquirentes a risco e à perda da aptidão habitacional do imóvel configura dano moral indenizável."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, MT, nos autos da “Ação de Rescisão de Contrato c/c Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela” ajuizada por
Walter Luiz Natio
e
Cristina Alves Ferreira
em face das requeridas
Brisas da Chapada Construtora Ltda.
,
Banco Bradesco S.A.
e
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
.

Prolatada sentença (ID. 271085957):

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

I)

CONFIRMAR as tutelas de urgência
concedidas nos ids. 79945243 e 109587646, onde foi determinado o reparo imediato do imóvel dos Autores pela construtora Requerida, bem como determinada a suspensão das cobranças relativas ao financiamento imobiliário pela seguradora e banco Requeridos.

II) RESCINDIR o Contrato de Contrato de Compromisso de Compra e Venda (id. 73936028)
firmado entre os Requerentes e a Requerida BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA, por culpa exclusiva desta, e consequentemente
RESCINDIR o Contrato de Financiamento e Alienação Fiduciária (id. 73936032), bem como de Seguro Habitacional
, firmado entre os Requerentes e o BANCO BRADESCO S/A e a seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, não podendo exigir qualquer nova contraprestação dos Autores sobre os referidos contratos.

III) CONDENAR a Requerida BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e aplicados juros de mora desde a citação.

IV) CONDENAR a Requerida BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA
ao pagamento de indenização por danos materiais na totalidade dos valores pagos a título do financiamento imobiliário e despesas com alugueis dos Requerentes, estas desde a interdição do imóvel até a liquidação da sentença, valores que serão posteriormente liquidados. Além disso, ao pagamento de indenização pelas despesas comprovadas de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais) e R$ 6.104,31 (seis mil, cento e quatro reais e trinta e um centavos), referentes às benfeitorias e laudos técnicos produzidos, corrigidos monetariamente pelo INPC e aplicados juros de moras a partir de cada desembolso.

V) CONDENAR a Requerida BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC
.”

Em sede de Embargos de Declaração, a magistrada de 1º grau acolheu o recurso consignando (ID 271085966):

“Diante do exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração
somente para corrigir a omissão relativa à repartição dos ônus sucumbenciais, determinando que as rés arquem com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 80% para a requerida Brisas da Chapada Construtora Ltda, 10% para a requerida Banco Bradesco S.A. e 10% para a requerida Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros. No mais, rejeito os embargos, conforme acima fundamentado.”

A apelante, em suas razões
(ID.

271085968), requer em preliminar de mérito, a concessão da Justiça Gratuita.

No mérito, alega que no caso, não se trata de vício oculto do produto ou falha na construção, mas sim de fatores externos.

Sustenta que sempre pautou pelo atendimento de todas as solicitações feitas, contudo diante das fortes chuvas e alterações realizadas em área de impermeabilização e sem aprovação de projeto de reforma, agravaram as avarias do imóvel.

Defende que unidade dos Autores, foi devidamente reparada, e que a defesa civil desembargou os imóveis no dia 28/05/2024, contudo não foi junto aos autos.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando os autos, observa-se que a Apelante,
Brisas da Chapada Construtora Ltda.
, ao recorrer da sentença em ação de rescisão de contrato c/c obrigação de fazer, pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A Apelante sustenta que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais.

No entanto, verifica-se dos autos que a parte recorrente, sob o ID. 271085975,
manifestou a juntada de guia e comprovante de pagamento ao custo do preparo recursal
.

Assim, considerando que a parte tem direito à completa prestação jurisdicional e o pedido foi realizado em grau recursal, passo a apreciar o pleito.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Analisando a petição inicial, recurso de apelação, e manifestação com apresentação dos documentos, além de todo o conjunto probatório, observa-se que a Apelante não apresenta qualquer documento que comprove de fato a hipossuficiência alegada.

Isso porque, do conjunto probatório aportado aos autos milita em desfavor da sugerida incapacidade financeira da Apelante, impondo-se o indeferimento do benefício reivindicado.

Nesta instância recursal, a recorrente, apesar do expresso pedido de concessão do benefício da assistência judiciária, todavia, não muniu os autos com os documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência.

Assim, muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA À REQUERIDA – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O INDEFERIMENTO DA BENESSE – RECURSO DESPROVIDO. A Constituição da República garante o benefício da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, conforme art. 99 § 2º do Código de Processo Civil, sendo imperativa comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que não acontece nos autos.

(N.U 1026694-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

Logo, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, de maneira que a concessão da justiça gratuita não se revela adequada.

Nestas considerações, nos termos do artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça à Apelante.

Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Na origem, trata-se de rescisão de contrato c/c obrigação de fazer proposta por
Walter Luiz Natio
e
Cristina Alves Ferreira
contra
Brisas da Chapada Construtora Ltda.
,
Banco Bradesco S.A.
e
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
.

Os autores adquiriram, em abril de 2020, unidade residencial no Condomínio Brisas da Chapada, financiada pelo Banco Bradesco S.A., com seguro contratado junto à Bradesco Auto/RE. Pouco após a mudança, surgiram rachaduras e falhas estruturais no imóvel, que se agravaram, culminando no embargo pela Defesa Civil de Cuiabá.

Foram apresentados diversos laudos técnicos que atestam vícios construtivos tanto na unidade quanto nas áreas comuns. A construtora realizou reparos após decisão judicial, mas laudo posterior apontou que as obras foram ineficazes e agravaram a situação.

Os autores tentaram acionar o seguro habitacional, mas alegaram dificuldades impostas pelas rés.

A construtora em contestação, sustenta que os danos decorreram de chuvas intensas e reformas irregulares, e que os reparos foram suficientes.

Já a seguradora alega ausência de cobertura por se tratar de vício de construção, o que afastaria sua responsabilidade.

O juízo de origem
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, declarando rescindido os contratos junto as requeridas, condenando a construtora ao pagamento de indenização por danos morais, além da condenação por danos materiais a restituir na totalidade os valores pagos a título de financiamento imobiliário e despesas com alugueis dos Requerentes no período de interdição do imóvel.

A Construtora requerida interpôs apelação, insurgindo-se contra a sentença, sob o argumento da ocorrência de fatores externos a avarias do imóvel, e, de ter reparado o imóvel
sub judice
.

Neste contexto, extrai-se dos autos que as alegações da parte autora estão devidamente respaldadas pela documentação juntada, que se mostram suficiente, especialmente pela perícia realizada pela Defesa Civil de Cuiabá/MT, em que realizou vistoria no local em 15.02.2022, a pedido do síndico do condomínio, produzindo o Relatório de Vistoria nº 007/DIMPEDEC/2022 (ID. 271085880).

As imagens fotográficas e os laudos técnicos anexados comprovam, de forma inequívoca, as gravidades apresentadas pelas patologias estruturais, tais como trincas, fissuras, rachaduras e movimentação visível do aterro e excessiva umidade no solo, localizado no imóvel do Condomínio em questão.

Além da comprovação dos vícios existentes, verifica-se que, até a presente data, o problema não foi solucionado, o que evidencia o descaso da parte requerida para com os autores, os quais permaneceram submetidos a condições de perigo, indicando um provável e iminente desabamento.

A matéria em debate encontra respaldo no Código Civil:

“Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.”

No caso concreto, restou demonstrado que os problemas estruturais do imóvel comprometeram substancialmente a qualidade de vida dos adquirentes, tornando a unidade habitacional inadequada para o fim a que se destinava, o que justifica a devolução integral dos valores pagos, sem qualquer retenção.

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pela recorrente em suas razões, inexistem provas em contrário que possam determinar/devolver condições de normalidade ao edifício, em desconsideração e desconstituição dos laudos apresentados.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

Incumbe à apelante provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que, em casos de rescisão por inadimplemento da incorporadora, deve haver a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, justamente por não se tratar de desistência imotivada, mas sim de descumprimento contratual por parte da vendedora. Nesse sentido:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.

RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REVISÃO DO ACERVO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ.
RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS.
SÚMULA N.º 543 DO STJ. RETENÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.os 282 E 356 DO STF, POR ANALOGIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso, para ultrapassar a conclusão do Tribunal estadual, a fim de reconhecer que a rescisão da promessa de compra e venda de imóvel ocorreu por iniciativa do adquirente, seria necessária a interpretação de cláusulas do contrato firmado entre as partes, assim como a reincursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede excepcional, ante os óbices das Súmulas n.ºs 5 e 7 do STJ.
2. Em se tratando de rescisão de promessa de compra e venda por culpa do vendedor, deve ser restituída a integralidade dos valores pagos pelo comprador.
Súmula n.º 543 do STJ. 3. (...)” (STJ - AgInt no AREsp: 2217062 SP 2022/0304437-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023) (g.n).

A omissão da parte ré em solucionar o problema e a consequente exposição dos autores a risco da segurança de seus ocupantes, caracterizam não apenas o vício redibitório, mas também a violação a direitos fundamentais da personalidade.

O direito à moradia digna, protegido pelo artigo 6º da Constituição Federal, restou afrontado diante das condições perigosas a que os autores foram submetido, situação que se agrava pela ausência de resolução dos problemas de estruturação prolongada da ré.

Dessa forma, a procedência do pedido de devolução integral do valor pago, sem qualquer retenção, encontra pleno amparo legal, diante da comprovação cabal do vício redibitório e de sua permanência. Ademais, a configuração do dano moral justifica-se pela afronta aos direitos da personalidade dos autores, que foram expostos à insegurança estrutural do imóvel e à consequente perda de sua aptidão para a habitação.

Sem contar que o imóvel foi adquirido pelos autores em abril de 2020, apresentando, pouco tempo depois de “uso”, trincas, fissuras, rachaduras e movimentação visível do aterro, isso que, a toda evidência, causou frustração em suas expectativas de usufruir regularmente do imóvel por eles adquirido.

A jurisprudência trilha nesse caminho:

“"APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - VÍCIOS CONSTRUTIVOS - CDC - INCIDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS CONSTRUTORES - PRETENSÃO REPARATÓRIA/INDENIZATÓRIA NÃO SUJEITA A PRAZO DECADENCIAL - DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO BEM"NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRE"- ACEITAÇÃO, PELO COMPRADOR, DAS CONDIÇÕES APRESENTADAS NO MOMENTO DA ENTREGA DAS CHAVES - VÍCIOS CONSTRUTIVOS - VERIFICAÇÃO - INDENIZAÇÃO CABÍVEL - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - CABIMENTO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, DE ACORDO COM O DECAIMENTO DE CADA PARTE.

(...)

- A existência de vícios construtivos não aparentes e de difícil constatação, que se apresentam em imóvel novo, gera não um mero aborrecimento, mas abalo moral, uma vez que cria situação de flagrante intranquilidade de espírito e abalo psicológico ao Comprador. (...)." (TJMG - Apelação Cível nº 1.0145.11.040515-9/001, Relator o Desembargador Roberto Vasconcellos, Acórdão publicado no DJ de 13/09/2016)..

O valor da indenização deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, portanto, terá que ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não provocar o enriquecimento sem causa, nem ser irrisório a ponto de tornar-se inócuo.

Destarte, levando-se em consideração não só os parâmetros sugeridos pela jurisprudência, mas também e, principalmente o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para os autores, mostra-se razoável para compensar os dissabores sofridos, sem que venha a representar uma quantia exacerbada em face das condições sócio-econômica das partes.

Assim, ratifica-se a sentença recorrida, que corretamente reconheceu o vício redibitório e determinou a restituição integral dos valores, sem retenção, em consonância com os dispositivos legais aplicáveis e com os princípios que regem as relações consumeristas e contratuais.

Com essas considerações, conheço do
recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios em desfavor da recorrente em
4% (quatro por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025